Tribunal: STJ
Processo: 5024321-25.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115327 - PR(2025/0459716-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO BORGES MAIA
AGRAVANTE
: RBM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SEVERINO VALLER ZENNI - PR018554
ANDRE KARAM TRINDADE - RS095122
LÊNIO LUIZ STRECK - RS014439
PEDRO ZANATTA SILVEIRA BORGES - RS137719
THAÍS SALVADORI GRACIA - RS106963
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de parcial procedência no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. No Tribunal
, negou-se provimento ao agravo de
a quo
instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 15055d9c-9ab7-4f74-9c8b-a3bba74db08f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 15055d9c-9ab7-4f74-9c8b-a3bba74db08f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115327 - PR(2025/0459716-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO BORGES MAIA
AGRAVANTE
: RBM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SEVERINO VALLER ZENNI - PR018554
ANDRE KARAM TRINDADE - RS095122
LÊNIO LUIZ STRECK - RS014439
PEDRO ZANATTA SILVEIRA BORGES - RS137719
THAÍS SALVADORI GRACIA - RS106963
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de parcial procedência no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. No Tribunal
, negou-se provimento ao agravo de
a quo
instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: b3a8c948-bcd9-4430-af89-213bd69baeea

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO.
A decisão agravada analisou suficientemente a peculiaridade do caso, de modo que
na ausência de argumentos hábeis a descaracterizar sua adequação, há de se prestigiar a
decisão do Juízo de origem, mais próxima dos fatos relevantes e das provas ali produzidas.

No agravo de instrumento, o colegiado enfrentou controvérsia relativa ao
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com reconhecimento de grupo
econômico e responsabilização solidária por débitos tributários. Com isso, a
Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou
prejudicados os embargos de declaração, prestigiando a decisão de origem, mais próxima
dos fatos e das provas produzidas (fls. 4.877).
Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão, a Turma reafirmou que
não há obrigação de enfrentar, um a um, todos os argumentos quando o julgado adota
fundamento suficiente para decidir, citando precedente do STJ (Primeira Seção, EDcl no
MS
), e manteve a solução.
21.315/DF
No recurso especial, os recorrentes invocaram os arts. 105, III, e , da
a c
CF/88
e os arts. 1.029 e seguintes do CPC/2015.
Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência inadmitiu o recurso
especial. Afastou a negativa de prestação jurisdicional, registrando: a) controvérsia
integralmente julgada, com explicitação das razões do convencimento; b) apreciação das
questões necessárias à solução do litígio, com fundamentação idônea e suficiente, que
exigem demonstração específica da omissão e sua aptidão para alterar o resultado (fls.
4.927). Quanto à prescrição para o redirecionamento, aplicou os óbices das Súmulas n.
282 e 356 do STF e 211 do STJ, por ausência de prequestionamento da norma
supostamente violada no acórdão impugnado (fls. 4.927-4.928). Assentou, ainda, que o
acórdão harmoniza-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a
e
Súmula n. 83/STJ,
Documento eletrônico VDA55395452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: b3a8c948-bcd9-4430-af89-213bd69baeea

invocou precedentes que vedam o reexame fático-probatório (
e o
Súmula n. 7/STJ)
conhecimento pela alínea quando já obstado pela alínea .
c
a
No agravo em recurso especial, os agravantes impugnaram a decisão de
inadmissibilidade.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta, resumidamente, as seguintes
alegações:

[...]
41 Ou seja, há dois termos iniciais para contagem da prescrição da pretensão de
redirecionamento da execução fiscal, que dependem de uma única circunstância: a data do
suposto ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário
– se anterior ou posterior à citação.
[...]
44 Nas duas formas de contagem da prescrição estabelecidas no Tema 444, qualquer
que seja o momento dos fatos pelos quais se imputam a suposta fraude – isto é, antes ou
depois da citação –, a pretensão de redirecionamento da execução fiscal está prescrita.
[...]
45 Nesse contexto, na medida em que o marco inicial é a citação quando o ato ilícito
for precedente a esse ato processual, não há dúvida que a pretensão de redirecionamento da
execução fiscal prescreveu na primeira forma de contagem da prescrição fixada no Tema
444 do STJ.
[...]
59 Logo, diante da inquestionável prescrição da pretensão de redirecionamento da
execução fiscal, não há alternativa senão anular a decisão que julgou procedente o pedido de
reconhecimento grupo econômico irregular e determinou desconsideração da personalidade
jurídica.
[...]

Verificam-se os seguintes fundamentos no acórdão proferido na Corte de
origem:
Documento eletrônico VDA55395452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: b3a8c948-bcd9-4430-af89-213bd69baeea

[...]
Em relação à prescrição intercorrente, observa-se que a questão não foi submetida ao
Juízo de origem pelos agravantes, inviabilizando a análise em sede recursal, sob pena de
incorrer esta Corte em indevida supressão de instância.
Destaque-se que durante a tramitação do IDPJ na origem a prescrição intercorrente
foi suscitada por Tablita Participações Comerciais Ltda., Fernanda Margatto Teles de
Carvalho Sanches e Jéssica Margatto Teles de Carvalho (e1d28p368 a 391), e
expressamente rejeitada na decisão do e1d28p474 a 480. Como apontado pelos agravantes,
a matéria não preclui, mas não pode ser conhecida por esta instância em caráter recursal
enquanto possível a solução de primeira instância, o que está presente. Não houve decisão
do Juízo de origem quanto aos aqui agravantes sobre prescrição intercorrente.
[...]
Como bem delineado na decisão agravada, o expediente de origem é Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa Frigorífico Frigoprata Ltda,
para reconhecimento do grupo econômico supostamente formado pelas empresas Fripanema
Alimentos Ltda., Top Boi Participações Ltda., Tablita Participações Comerciais Ltda.,
Lucerne Participações Societárias Ltda., Rbm Participações Ltda., com a subsequente
desconsideração da personalidade jurídica de seus sócios administradores: Juraci Teles de
Carvalho, Reinaldo Regis Maia, Rogério Borges Maia, Fernanda Magatto Teles de
Carvalho e Jessica Magatto Teles de Carvalho . Os agravantes RBM Administradora de
Bens Ltda e Rogerio Borges Maia defendem-se da imputação de responsabilidade pelo
débito da devedora originária Frigorífico Frigoprata.
[...]
A decisão agravada analisou suficientemente a peculiaridade do caso em apreço, de
modo que na ausência de argumentos hábeis a descaracterizar sua adequação, há de se
prestigiar a decisão do Juízo de origem, mais próxima dos fatos relevantes e das provas ali
produzidas, pelo menos em sede liminar.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
Documento eletrônico VDA55395452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: b3a8c948-bcd9-4430-af89-213bd69baeea

manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Dessa
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(prescrição para o redirecionamento ) não foram objeto de prequestionamento, não há
que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ. Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Documento eletrônico VDA55395452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: b3a8c948-bcd9-4430-af89-213bd69baeea

No tocante à parcela recursal referente ao
III,
, da Constituição
art. 105,
c
Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da
divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso
com base nessa alínea do permissivo constitucional.
Conforme a previsão do
do RISTJ, é de rigor a caracterização das
art. 255
circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre
demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os
julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a
transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência
recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
Nesse mesmo diapasão, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE
3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO REPOSITÓRIO OFICIAL EM QUE FORAM PUBLICADOS OS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 182/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF,
APLICADA POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
VÍCIO SUBSTANCIAL
ART. 932,
CPC/2015.
INSANÁVEL. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
IV. O conhecimento do Recurso Especial ? interposto, no caso, com fundamento no
III, c, da
? exige a indicação, de forma clara e individualizada, do
art. 105,
CF/88
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão
recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, seja
pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do
dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação
divergente. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 1.664.525/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
14/12/2020;
AREsp 1.632.513/RS,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
20/10/2020;
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1.656.469/SP,
Documento eletrônico VDA55395452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: b3a8c948-bcd9-4430-af89-213bd69baeea

TURMA, DJe de
AgInt no
Relator Ministro LUIS
26/10/2020;
AREsp 1.411.032/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2019.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, "sem a expressa indicação do dispositivo de
lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo
constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação,
dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros
deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal
o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial.
A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de
encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte
recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria
possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese
insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.346.588/DF,
ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
17/03/2014)
VI. Ademais, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional,
exige comprovação e demonstração, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações, providência não realizada, na hipótese.
VII. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO
REsp 1.927.971/MA,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
01/07/2021;
REsp 1.922.514/MA,
Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
01/07/2021;
Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.907.002/MA,
AgInt no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
09/06/2021;
REsp 1.915.497/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
01/07/2021;
REsp 1.913.750/MA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min.
04/06/2021;
REsp 1.899.429/MA,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
24/05/2021;
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.910.049/MA,
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA
19/05/2021;
REsp 1.898.820/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES,
18/05/2021;
REsp 1.863.983/MA,
DJe de 30/11/2020.
VIII. "A ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador
constitui claramente vício substancial resultante da não observância do rigor técnico exigido
na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do
parágrafo único do
do
para complementação da fundamentação, possível
art. 932
CPC/2015
apenas em relação a vício estritamente formal, nos termos do Enunciado Administrativo n.
" (STJ, AgInt nos
Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE
6/STJ
EARESp 419.397/DF,
ESPECIAL, DJe de
.
14/6/2019
IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
REsp 1904710/MA,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
23/08/2021,
27/08/2021)

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE PERÍODO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA55395452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: b3a8c948-bcd9-4430-af89-213bd69baeea

1. Decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 412-415, e-STJ) que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. Não se pode conhecer de Recurso Especial, fundado no
III, "a", da
art. 105,
CF/88,
quando a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam
sido violados. Incidência, na espécie, do óbice da
"É inadmissível o
Súmula 284/STF:
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
3. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a interposição do Recurso Especial
com fundamento na alínea "c" não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual
o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros
tribunais. O não cumprimento de tal requisito, como no caso, importa deficiência de
fundamentação, atraindo também o contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
(...)
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1524220/SP,
TURMA, julgado em
DJe
03/03/2020,
18/05/2020)

Por fim, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se
Súmula n. 83/STJ:
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: b3a8c948-bcd9-4430-af89-213bd69baeea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.115.327 / PR
Número Registro: 2025/0459716-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008988720118160072
00016988620098160072
00029637920168160072
16988620098160072
29637920168160072 50243212520244040000 8988720118160072
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGERIO BORGES MAIA
AGRAVANTE : RBM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRO SEVERINO VALLER ZENNI - PR018554
ANDRE KARAM TRINDADE - RS095122
LÊNIO LUIZ STRECK - RS014439
THAÍS SALVADORI GRACIA - RS106963
PEDRO ZANATTA SILVEIRA BORGES - RS137719
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: 600284cc-bc38-4576-b9a5-c71bb2b62a74

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: 600284cc-bc38-4576-b9a5-c71bb2b62a74